Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728833-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIANO QUINTINO TAVARES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL (requerente) contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de cobrança, condenou o apelado LUCIANO QUINTINO TAVARES (requerido) ao pagamento da quantia de R$ 61.806,72 (sessenta e um mil e oitocentos e seis reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, pelos índices do INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e multa contratual estipulada no contrato desde o inadimplemento (ID 42081606 e ID 42081865 – embargos de declaração). Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 42081606). Compulsando os autos verifica-se que a petição não está acompanhada do recolhimento de preparo. Dessa forma, intime-se o Banco do Brasil para juntar aos autos, no prazo de cinco dias, o comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator